Tribunal: STF
Processo: ARE 1578792
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 53, fl. 7):



    APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. ART. 340 DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Pratica o crime de falsa comunicação de crime de furto, provocando a ação da autoridade policial, aquele que o sabendo inocorrente, utiliza do aparato persecutório estatal para, via transversa, exercitar direito lícito. Caso em debate onde o réu registrou falsamente o furto de seu automóvel, embora ciente de que o havia negociado com terceiro. Conjunto probatório que bem evidenciou o agir ilícito do denunciado, sendo impositiva a manutenção do édito condenatório. RECURSO DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que ELTON DA ROLT foi condenado à pena de 1 mês de detenção, a ser cumprida no regime aberto, por ter cometido o crime previsto noa art. 340 do Código Penal (Doc. 43).



    O acusado interpôs recurso de Apelação contra a referida decisão, o qual foi desprovido pelo TJRS (Doc. 53). 



    Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (Doc. 58).



    Irresignado, o réu interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102. III, “a” da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, LXIII da CF/88 (Doc. 61).



    Nas razões recursais, afirma que “a violação apontada é prevista na Constituição Federal no rol de direitos e garantias fundamentais, precisamente o direito de o preso ou investigado ser informado dos seus direitos, entre eles o de permanecer calado, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, núcleo central do escopo de garantias do acusado no processo penal de matriz constitucional, sem o qual todo o procedimento se contamina”(Doc. 42, fl. 4).



    Assevera que ”a autoridade policial, então, antes de proceder à tomada de declarações do recorrente, tinha o dever de informar-lhe sobre seu direito de permanecer calado e de não responder a perguntas autoincriminatórias, a teor do que prescreve o artigo 5º, LXIII da CF/88, de modo que a falta dessa advertência importou em clara inobservância de tal garantia constitucional pela produção de prova oral potencialmente incriminadora, que embasou o indiciamento, a denúncia oferecida e a sentença condenatória” (Doc. 61, fl. 11). 



    Segundo dia “o indiciamento foi baseado na suposta confissão sobre a prática do crime sem a advertência do direito de permanecer calado, quando certamente já era suspeito de tê-lo praticado, vindo a ser denunciado com lastro na mesma declaração e na conclusão de que teria confessado o fato imputado” (Doc. 61, fl. 13). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “seja reformado ou cassado o acórdão da Turma Recursal Criminal do TJRS pois a decisão contrariou o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, reconhecendo-se a nulidade do processo diante da existência de prova ilícita obtida em violação a direitos fundamentais do recorrente e, por conseguinte, absolvendo-o da imputação” (Doc. 61, fl. 16).



    A Corte estadual não admitiu o recurso, ao fundamento de que “o acórdão recorrido exsurge alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não merece trânsito o recurso” (Doc. 64, fl. 6).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do referido óbice processual (Doc. 67).



    É o relatório. Decido. 



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 61, fls. 7-8):



    3.3. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 



    No que tange ao requisito de admissibilidade consistente na demonstração de repercussão geral da matéria, nos termos do artigo 322 do RISTF, há que se atentar para o fato de que no caso concreto a questão constitucional discutida transcende os interesses subjetivos das partes e apresenta relevância do ponto de vista jurídico-social. 



    No caso do recorrente, a matéria tratada – o informe sobre o direito constitucional ao silêncio – possui inegável repercussão geral. 



    Trata-se de tema ligado à eficácia dos direitos e garantias individuais no processo penal, cuja correta observância interessa não apenas ao recorrente, mas a toda a sociedade e ao sistema de Justiça. A problemática de pessoas ouvidas sem serem informadas de seus direitos, especialmente em procedimentos investigatórios de menor complexidade, a exemplo de termos circunstanciados que tramitam nos Juizados Especiais), repete-se em inúmeros casos e impacta a salvaguarda de direitos basilares. 



    O STF, inclusive, vem reconhecendo a importância de questões análogas – por exemplo, está em pauta na Corte a discussão sobre a obrigatoriedade de informar o detido sobre o direito ao silêncio já no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova '., a evidenciar o caráter geral e relevante da controvérsia. 



    Assim, resta demonstrada de forma fundamentada que a violação ao art. 5º, inciso LXIII no caso do recorrente ultrapassa os limites subjetivos da parte e denota a existência de questão relevante do ponto de vista social e polícia, justamente por afrontar garantias constitucionais cuja obrigação de respeito e devida observância deve ser sempre reforçada por esta Corte, a quem a própria Carta Magna incumbe o dever de proteger seu núcleo fundamento. 



    É de se esperar, portanto, o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na sentença a nulidade arguida foi afastada com base nos seguintes fundamentos (Doc. 43, fl. 2):



    Inicialmente, passa-se à análise das preliminares apontadas pela Defesa. 



    Primeiro, com relação à alegada nulidade por ausência de alegado exercício do direito ao silêncio por parte do réu na espécie versada. 



    O acusado, no âmbito do Registro de Ocorrência Policial n. 2376/2020/151008, relacionado ao delito de furto que ele mesmo comunicou às autoridades policiais, foi inquirido na qualidade de testemunha, dada sua posição como denunciante. 



    Cabe salientar que o artigo 5.º, inciso LXIII, da Constituição Federal, consagra o direito ao silêncio como prerrogativa do indivíduo sujeito a algum tipo de procedimento investigatório estatal de natureza criminal. Em síntese, esse direito se estende ao sujeito que está sob escrutínio das autoridades. 



    E nesse ponto, o direito ao silêncio, da forma como narrado pela Defesa, não se aplica a depoente, já que, como dito, veio a ser ouvido na qualidade de testemunha, contra quem na época sequer havia investigação penal em curso. 



    A mesma analogia é estendida à assertiva defensiva de que o Delegado Caio não foi o responsável por instruir a testemunha quanto ao direito ao silêncio. Nesse cenário, diante da natureza relativa da nulidade apontada, não se constatou prejuízo ao atual acusado, uma vez que, ao ser ouvido na fase policial, figurava como testemunha do delito de furto, o qual ele mesmo havia denunciado às autoridades, não se configurando, à época, como sujeito sob investigação no referido procedimento. 



    Nesse cenário, não se vislumbra qualquer ilicitude no ato praticado pela autoridade policial, motivo pelo qual a nulidade suscitada pela defesa vai prontamente afastada.



    A seu turno, o TJRS manteve a sentença com base nos fundamentos a seguir (Doc. 53, fl. 5):



     Sobre a primeira delas, que diz respeito à ausência de advertência ao réu do direito ao silêncio quando de sua oitiva em sede policial, sabe-se que as "nulidades ocorridas no inquérito policial, dada sua natureza inquisitiva, não se comunicam com a ação penal subsequente, a menos que haja comprovação de efetivo prejuízo" (HC n. 941.083/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). 



    In casu, não verifico o alegado prejuízo diante da ausência de advertência, pois a denúncia não se escorou exclusivamente no depoimento prestado pelo denunciado em sede policial, mas também em outros elementos informativos produzidos, como a palavra das testemunhas Michele e Aírton e o boletim de ocorrência nº 2376/2020/151008.



     Em atenção às razões recursais, vê-se que a autoridade policial que acompanhou a oitiva do acusado, à época na condição de vítima do suposto crime de furto, se tratou efetivamente do Delegado de Polícia Civil Caio Márcio Brisolla Fernandes. 



    Veja-se que a assinatura feita pelo Delegado na refeida ocasião (fl. 33 do Termo Circunstanciado) é semelhante a outras por ele firmadas no mesmo expediente ( evento 2, DOC1 - fls. 1, 3, 59). 



    Ao que tudo indica, o equívoco feito pela defesa se deve ao fato de a assinatura de Caio ser similar, mas evidentemente diversa, da firmada pelo Delegado de Polícia Luciano Righes Pereira ( evento 2, DOC1), como se depreende facilmente de simples comparação entre elas.



    Observa-se que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos dos atos reputados coatores para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo as nulidades arguidas lhe favoreceriam, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pela Corte estadual.



    Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado:  



    (…) 3. Além da arguição opportune temporeda suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo 



    Além disso, conforme decidiu o Tribunal de origem, a denúncia não se escorou exclusivamente no depoimento prestado pelo réu em sede policial, mas também em outros elementos informativos produzidos.



    Assim, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente